Tribunal: TJDFT
Processo: 0715969-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715969-47.2020.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMAN CONSTRUÇÕES EIRELI RECORRIDO: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por UNIMAN CONSTRUÇÕES EIRELI no ID 44670923, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024